Tribunal: STF
Processo: RHC 256341
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-18
Data de publicação: 2025-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Sérgio Francisco Siepko, Waldelei Schmidt e Luciano Oscar Schmidt contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg nos EDcl no HC 682.489/SC (docs. 55 e 56).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] os pacientes Sergio e Waldelei foram condenados, cada qual, às penas de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 48 (quarenta e oito) dias-multa, no valor mínimo legal, e Luciano foi condenado às penas de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de detenção, em regime semiaberto, e o pagamento de 43 (quarenta e três) dias-multa, no valor mínimo legal, pela prática dos tipos penais previstos nos arts. 90 [frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação] e 96 [fraudar, em prejuízo da Fazenda Pública, licitação instaurada para aquisição ou venda de bens ou mercadorias, ou contrato dela decorrente], inc. I [elevando arbitrariamente os preços], da Lei n. 8.666/1993, e arts. 288 [associação Criminosa] e 299 [falsidade ideológica] do Código Penal, em concurso material, deferindo-se o direito de recorrer em liberdade.



    O Tribunal de origem proveu parcialmente a apelação criminal para: reconhecer a extinção da punibilidade pelos crimes de fraude à licitação e de falsidade ideológica, relativamente às práticas que envolvem os fatos 1 a 15, restringir a condenação relativamente às fraudes licitatórias à prática do crime previsto no art. 90 da Lei n. 8.666/1993, por 37 (trinta e sete) vezes, em razão das fraudes empregadas nos fatos 16 a 58, mantendo-se inalterada a pena fixada para cada um dos acusados; absolver das práticas do crime previsto no art. 299 do CP, e corrigir, de ofício, o regime prisional estabelecido para as penas dos crimes de formação de quadrilha, fixando-se lhes o regime aberto para iniciar o resgate das penas de reclusão, sem alteração do regime para os demais crimes. Ainda, quanto ao Luciano, absolveu-o das práticas do crime previsto no art. 299 do Código Penal, e reduziu as frações de aumento dos crimes continuados reconhecidos, aplicando-se, para 05 (cinco) práticas do crime previsto no art. 90 da Lei n. 8.666/1993, a pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção e 13 (treze) dias-multa, e, para o delito previsto no art. 96, I, da Lei n. 8.666/93, a pena de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de detenção e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa. (doc. 24, p. 6).  



    Neste recurso ordinário, os recorrentes sustentam, em síntese, que:  



    [...] a condenação dos pacientes desrespeitou o contraditório e a ampla defesa ao (i) admitir interrogatório de réu delator após o interrogatório dos réus/delatados (pacientes); e (ii) admitir apresentação de alegações finais de réu delator após protocolo de alegações finais de réu/delatado (paciente). (doc. 63, p. 2).  



    Ao final, requerem:  



    Em face do exposto, em razão do constrangimento ilegal imposto aos Pacientes e da denegação da ordem pela Sexta Turma do STJ, REQUER-SE o conhecimento e provimento do presente recurso, com o reconhecimento das nulidades apontadas – decorrentes (i) da realização dos interrogatórios dos Pacientes Sérgio e Waldelei anteriormente ao interrogatório do delator Claudir Frigeri; e (ii) da apresentação de alegações finais do Paciente Luciano antes das alegações finais do mencionado delator, em razão da concessão de prazo comum – para que sejam decretados nulos os atos processuais a partir dos interrogatórios ou, subsidiariamente, nos termos do writ, da apresentação das alegações finais. (doc. 63, p. 16).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. FRAUDES E ELEVAÇÕES ARBITRÁRIAS DE PREÇO EM LICITAÇÕES, FALSIDADES IDEOLÓGICAS E FORMAÇÃO DE QUADRILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INTERROGATÓRIO DO RÉU DELATOR. ALEGAÇÕES FINAIS. PRAZO COMUM. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO RECONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em razão da admissão do interrogatório do réu delator após o interrogatório dos pacientes e da concessão de prazo comum para apresentação das alegações finais, não foi levada à apreciação do Tribunal de origem, motivo pelo qual não deve ser conhecida por esta C. Corte Superior de Justiça, sob pena de supressão de instância.



    2. Instrução processual que culminou na condenação dos réus ocorreu no longínquo ano de 2013 e a intimação para apresentação das alegações finais em 2016, sendo certo que o § 10-A do artigo 4º da Lei n. 12.850/2013, inserido pela Lei n. 13.964/2019 (posteriormente à finalização da instrução processual), não se aplica, porquanto não vigorava na data dos atos processuais questionados.



    3. Agravo regimental desprovido. (doc. 56, pp. 1-2 – grifei).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    No julgamento do HC 166.373/PR, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que, “[havendo] pedido expresso da defesa no momento processual adequado (art. 403 do CPP e art. 11 da Lei 8.038/90), os réus têm o direito de apresentar suas alegações finais após a manifestação das defesas dos colaboradores, sob pena de nulidade” (HC 166.373/PR, Relator o Ministro Edson Fachin e Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 18/5/2023 – grifei). No caso, entretanto, não houve o pedido expresso, no momento processual adequado, das defesas dos recorrentes, seja para que o interrogatório do corréu delator ocorresse anteriormente ao dos demais acusados ou mesmo da ordem de apresentação das alegações finais (doc. 8, pp. 3-10 e doc. 11, pp. 14-15). Assim, estão preclusas essas questões.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ALEGADA NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DEFESA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE QUANTO À MANIFESTAÇÃO DO COLABORADOR. QUESTÃO APRESENTADA APENAS DEPOIS DAS ALEGAÇÕES FINAIS E DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 191.507 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 27/11/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORDEM DE APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS. CORRÉ COLABORADORA (ART. 41 DA LEI Nº 11.343, DE 2006). NULIDADE: PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO: AUSÊNCIA. PRECLUSÃO. 1. O Plenário, no recente julgamento do HC nº 166.373/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Ministro Alexandre de Moraes, fixou a seguinte tese: “Havendo pedido expresso da defesa no momento processual adequado (art. 403 do CPP e art. 11 da Lei 8.038/90), os réus têm o direito de apresentar suas alegações finais após a manifestação das defesas dos colaboradores, sob pena de nulidade”. 2. Não há que se falar em nulidade da condenação por desobediência à regra sucessiva da ordem das alegações finais, quando não demonstrado prejuízo à defesa, tampouco por não ter sido o vício suscitado em momento oportuno. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 211.983 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/9/2023 – grifei).  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 18 de maio de 2025   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator